Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTATO PELO APLICATIVO WHATSAPP. FALSÁRIO QUE SE IDENTIFICA COMO FAMILIAR. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.450,00, decorrente de pagamento realizado mediante boleto falso. Em suas razões, a ré/recorrente defende inicialmente a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que apenas processou o pagamento realizado pelo autor/recorrido à conta de terceiro fraudador. No mérito, aduz que em nada contribuiu para a ocorrência da fraude, que a culpa exclusiva é do autor/recorrido que não conferiu os dados do beneficiário, que a plataforma não auferiu nenhum valor com a transação, pois o fraudador transferiu imediatamente toda a quantia recebida.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a (i)legitimidade passiva da plataforma ré/recorrente, e, no mérito, se ela é responsável pela fraude sofrida pelo autor/recorrido.
III. Razões de decidir
4. Na origem, a parte autora/recorrida relatou que recebeu mensagens por meio do aplicativo Whatsapp, em que o fraudador se passou por seu filho e lhe pediu para pagar boleto no qual o beneficiário era a plataforma ré/recorrente. Afirmou que só após o pagamento, entrou em contato com seu filho (legítimo), o qual negou ter lhe pedido qualquer dinheiro, momento em que percebeu ter sido vítima de fraude.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação (legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido) são aferidas em abstrato, com base nas afirmações da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional pretendido. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ) e, a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula n. 497 do STJ. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
7. Analisados os autos, observa-se que o pagamento foi realizado mediante boleto bancário, no qual o primeiro beneficiário é a ré/recorrente e o beneficiário final é terceiro de nome RITA DE OLIVEIRA SOUZA (ID 70496781). Não obstante constar o nome da ré/recorrente como beneficiária intermediária (MercadoPago), não resta caracterizada sua conduta ilícita, omissiva ou comissiva, em relação ao dano material sofrido pelo autor/recorrido.
8. Isso porque, no caso, cabia ao consumidor, antes de realizar a transação bancária, se certificar da veracidade da mensagem via Whatsapp, em que o suposto filho lhe pede para efetuar pagamento de boleto (ID 70496782). Portanto, a conduta desatenta do autor/recorrido o levou a ser vítima do golpe, sendo dele a culpa exclusiva pelo dano sofrido, nos termos do art. 14, §3o, CDC.
9. Desse modo, conclui-se que não há responsabilidade da plataforma pela fraude sofrida pelo autor/recorrido, devendo a sentença ser reformada para afastar a condenação material e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.